Tribunal: STM
Processo: 7000545-84.2025.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 77 DO CPPM. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE DO ART. 78 DO CPPM. ALEGADA INIMPUTABILIDADE. MATÉRIA DE MÉRITO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO PENAL CONTRA OFICIAL DECLARADO INCAPAZ E POSTERIORMENTE REFORMADO. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO À SÚMULA Nº 12 DO STM. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MPM contra decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da União da 3ª Auditoria da 1ª CJM que rejeitou denúncia oferecida contra oficial da Marinha, pela suposta prática do crime de deserção (art. 187 c/c art. 189, I, e art. 9º, I, do CPM), sob o fundamento de incapacidade definitiva do militar para o serviço ativo, ausência de dolo e possível inimputabilidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a denúncia preenche os requisitos formais e substanciais exigidos pelo art. 77 do CPPM; (ii) estabelecer se há hipótese taxativa de rejeição liminar da denúncia prevista no art. 78 do CPPM; (iii) determinar se a incapacidade definitiva para o serviço ativo ou a reforma do oficial militar constitui impedimento à procedibilidade da ação penal pelo crime de deserção; (iv) avaliar se a alegação de inimputabilidade do agente autoriza a rejeição liminar da denúncia, com base no art. 397, II, do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A denúncia preenche os requisitos do art. 77 do CPPM, descrevendo adequadamente a conduta imputada, a qualificação do acusado, o tipo penal e os indícios mínimos de autoria e de materialidade. 4. O art. 78 do CPPM reúne hipóteses taxativas de rejeição da denúncia, inexistentes no caso concreto, pois não há vício formal, ausência de justa causa, incompetência, ilegitimidade do acusador ou causa extintiva da punibilidade. 5. A aferição de elementos de imputabilidade ou dolo exige instrução probatória sob o crivo do contraditório, constituindo matéria de mérito, insuscetível de rejeição liminar. 6. Na fase de recebimento, aplica-se o princípio in dubio pro societate, que impõe o processamento da ação penal quando presentes indícios mínimos e inexistentes óbices legais. 7. A condição de oficial não se extingue pela incapacidade definitiva ou pela reforma, uma vez que o posto e a patente somente se perdem por decisão judicial, nos termos do art. 142, § 3º, VI, da Constituição Federal, subsistindo a sujeição à jurisdição penal militar. 8. A Súmula de jurisprudência nº 12 do STM, direcionada às praças, não se aplica automaticamente a oficial, cujo vínculo estatutário possui natureza permanente e não depende de reinclusão ou de reversão. 9. A alegação de inimputabilidade não autoriza a absolvição sumária prevista no art. 397 do CPP. O exame dessa condição deve ser realizado durante o curso da instrução processual e, somente se efetivamente comprovada, poderá ensejar absolvição imprópria, com a consequente imposição de medida de segurança, nos termos do art. 110 do CPM. 10. A controvérsia acerca dos efeitos de medicação, de eventual incapacidade mental e da presença de dolo exige produção de prova pericial especializada, inviabilizando a rejeição prematura da denúncia. 11. A instrução processual é imprescindível para avaliar a imputabilidade, a capacidade de autodeterminação e as circunstâncias fáticas que cercaram o não comparecimento à inspeção de saúde. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso provido. Unanimidade. Tese de julgamento: 1. A denúncia deve ser recebida quando preenchidos os requisitos do art. 77 do CPPM e ausentes as hipóteses taxativas de rejeição do art. 78 do CPPM. 2. A alegação de inimputabilidade ou ausência de dolo demanda instrução probatória e não autoriza rejeição liminar da denúncia. 3. A condição de oficial subsiste mesmo em caso de incapacidade definitiva ou reforma, não impedindo a procedibilidade da ação penal por deserção. 4. A Súmula de jurisprudência nº 12 do STM não se aplica automaticamente aos oficiais, cuja condição militar independe de reinclusão ou reversão. Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 9º, I, 110, 187 e 189, I; CPPM, arts. 77, 78, 516, “d”, e 520; CPP, art. 397, II; CF/1988, art. 142, § 3º, VI; Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880/1980), art. 108, VI. Jurisprudência relevante citada: STM, Súmula nº 12; STM, Recurso em Sentido Estrito nº 7000455-76.2025.7.00.0000, Rel. Min. Cláudio Portugal de Viveiros, publ. 23.10.2025.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 24/11/2025 A
27/11/2025
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000545-84.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: THADEU BELCHIOR CARDOSO
ADVOGADO(A): MARICEL PÁDUA GOMES (OAB RJ197067)
ADVOGADO(A): WAGNER MARTINS GOMES (OAB RJ180613)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 24/11/2025, às 13:30, a 27/11/2025, às 18:00, na sequência 28, disponibilizada no
DE de 29/10/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR, PARA REFORMAR A DECISÃO RECORRIDA E RECEBER A
DENÚNCIA OFERTADA EM DESFAVOR DO CAPITÃO DE CORVETA THADEU
BELCHIOR CARDOSO, PELA PRÁTICA, EM TESE, DO CRIME PREVISTO NO
ART. 187, C/C O ART. 189, INCISO I, NA FORMA DO ART. 9º, INCISO I, TODOS
DO CÓDIGO PENAL MILITAR, E DETERMINAR, POR CONSEGUINTE, A
REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O REGULAR
PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA
DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000545-84.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: THADEU BELCHIOR CARDOSO
ADVOGADO(A): MARICEL PÁDUA GOMES (OAB RJ197067)
ADVOGADO(A): WAGNER MARTINS GOMES (OAB RJ180613)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. DESERÇÃO. ART. 187 DO
CPM. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS
DO ART. 77 DO CPPM. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE DO ART. 78 DO
CPPM. ALEGADA INIMPUTABILIDADE. MATÉRIA DE MÉRITO.
INCIDÊNCIA
DO
PRINCÍPIO
IN
DUBIO
PRO
SOCIETATE.
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PROCEDIBILIDADE
DA AÇÃO PENAL CONTRA OFICIAL DECLARADO INCAPAZ E
POSTERIORMENTE REFORMADO. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO
À SÚMULA Nº 12 DO STM. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MPM contra decisão do Juiz
Federal da Justiça Militar da União da 3ª Auditoria da 1ª CJM que rejeitou
denúncia oferecida contra oficial da Marinha, pela suposta prática do crime de
deserção (art. 187 c/c art. 189, I, e art. 9º, I, do CPM), sob o fundamento de
incapacidade definitiva do militar para o serviço ativo, ausência de dolo e
possível inimputabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) definir se a denúncia preenche os requisitos formais e substanciais exigidos
pelo art. 77 do CPPM;
(ii) estabelecer se há hipótese taxativa de rejeição liminar da denúncia prevista
no art. 78 do CPPM;
(iii) determinar se a incapacidade definitiva para o serviço ativo ou a reforma do
oficial militar constitui impedimento à procedibilidade da ação penal pelo crime
de deserção;
(iv) avaliar se a alegação de inimputabilidade do agente autoriza a rejeição
liminar da denúncia, com base no art. 397, II, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7000545-84.2025.7.00.0000
40001378783 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. A denúncia preenche os requisitos do art. 77 do CPPM, descrevendo
adequadamente a conduta imputada, a qualificação do acusado, o tipo penal e os
indícios mínimos de autoria e de materialidade.
4. O art. 78 do CPPM reúne hipóteses taxativas de rejeição da denúncia,
inexistentes no caso concreto, pois não há vício formal, ausência de justa causa,
incompetência, ilegitimidade do acusador ou causa extintiva da punibilidade.
5. A aferição de elementos de imputabilidade ou dolo exige instrução probatória
sob o crivo do contraditório, constituindo matéria de mérito, insuscetível de
rejeição liminar.
6. Na fase de recebimento, aplica-se o princípio in dubio pro societate, que
impõe o processamento da ação penal quando presentes indícios mínimos e
inexistentes óbices legais.
7. A condição de oficial não se extingue pela incapacidade definitiva ou pela
reforma, uma vez que o posto e a patente somente se perdem por decisão
judicial, nos termos do art. 142, § 3º, VI, da Constituição Federal, subsistindo a
sujeição à jurisdição penal militar.
8. A Súmula de jurisprudência nº 12 do STM, direcionada às praças, não se
aplica automaticamente a oficial, cujo vínculo estatutário possui natureza
permanente e não depende de reinclusão ou de reversão.
9. A alegação de inimputabilidade não autoriza a absolvição sumária prevista no
art. 397 do CPP. O exame dessa condição deve ser realizado durante o curso da
instrução processual e, somente se efetivamente comprovada, poderá ensejar
absolvição imprópria, com a consequente imposição de medida de segurança,
nos termos do art. 110 do CPM.
10. A controvérsia acerca dos efeitos de medicação, de eventual incapacidade
mental e da presença de dolo exige produção de prova pericial especializada,
inviabilizando a rejeição prematura da denúncia.
11. A instrução processual é imprescindível para avaliar a imputabilidade, a
capacidade de autodeterminação e as circunstâncias fáticas que cercaram o não
comparecimento à inspeção de saúde.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso provido. Unanimidade.
Tese de julgamento:
1. A denúncia deve ser recebida quando preenchidos os requisitos do art. 77 do
CPPM e ausentes as hipóteses taxativas de rejeição do art. 78 do CPPM.
2. A alegação de inimputabilidade ou ausência de dolo demanda instrução
probatória e não autoriza rejeição liminar da denúncia.
7000545-84.2025.7.00.0000
40001378783 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. A condição de oficial subsiste mesmo em caso de incapacidade definitiva ou
reforma, não impedindo a procedibilidade da ação penal por deserção.
4. A Súmula de jurisprudência nº 12 do STM não se aplica automaticamente aos
oficiais, cuja condição militar independe de reinclusão ou reversão.
Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 9º, I, 110, 187 e 189, I; CPPM, arts.
77, 78, 516, “d”, e 520; CPP, art. 397, II; CF/1988, art. 142, § 3º, VI; Estatuto
dos Militares (Lei nº 6.880/1980), art. 108, VI.
Jurisprudência relevante citada: STM, Súmula nº 12; STM, Recurso em
Sentido Estrito nº 7000455-76.2025.7.00.0000, Rel. Min. Cláudio Portugal de
Viveiros, publ. 23.10.2025.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em dar provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto
pelo Ministério Público Militar, para reformar a decisão recorrida e receber a denúncia
ofertada em desfavor do Capitão de Corveta THADEU BELCHIOR CARDOSO, pela
prática, em tese, do crime previsto no art. 187, c/c o art. 189, inciso I, na forma do art. 9º,
inciso I, todos do Código Penal Militar, e determinar, por conseguinte, a remessa dos autos ao
juízo de origem para o regular prosseguimento da Ação Penal Militar.
Brasília, 27 de novembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar (MPM) contra decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que rejeitou a denúncia oferecida em 17/6/2025, nos
autos da Instrução Provisória de Deserção (IPD) nº 7000073-87.2024.7.01.0001, em desfavor
do Capitão de Corveta THADEU BELCHIOR CARDOSO, à qual se lhe imputa, em tese, a
prática do crime de deserção, previsto no art. 187 c/c art. 189, I, na forma do art. 9º, I, todos
do Código Penal Militar - CPM (evento 105 da IPD nº 7000073-87.2024.7.01.0001).
Na denúncia, o Parquet narrou o seguinte:
(...) 2. Em que pese, respeitosamente, não se comungue do entendimento contido no enunciado
da Súmula nº 181 do Superior Tribunal Militar (STM), deixa-se de oferecer o Acordo de Não
Persecução Penal – ANPP no caso em tela, por considerar que a hipótese se
enquadra na vedação contida no artigo 18-A, § 1º, inciso X2, da Resolução nº 101 do
CSMPM, uma vez que o delito afeta a hierarquia e a disciplina militar, em situação que não
pode ser reparada pela via do processo disciplinar.
7000545-84.2025.7.00.0000
40001378783 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. Deixa-se de oferecer proposta de sursis processual ao (s) denunciado (s) em decorrência da
vedação contida no art. 90-A3 da Lei nº 9.099/1995, aplicável a militares, conforme
precedente do Supremo Tribunal Federal – STF. (Destaques no original)(...)
4. Em que pese o documento lançado ao evento 102, tenha consignado que o militar encontra-
se incapaz definitivamente da Marinha, tratando-se de Oficial das Forças Armadas, a
jurisprudência do STM admite a continuidade do processo de deserção, razão pela qual se
apresenta a presente denúncia. Neste sentido: “(...) A incapacidade definitiva para o serviço
ativo de oficial do Exército não impede a continuidade do processo. O oficial mantém a
condição de militar para se ver processar. Preliminar de extinção da punibilidade rejeitada
por unanimidade. Não provimento do Apelo Defensivo e provimento do recurso Ministerial,
para condenar o Capitão do Exército LUIS FERNANDO RIBEIRO DE SOUSA à pena de 7
(sete) meses e 15 (quinze) dias de prisão, pelo crime previsto no artigo 187, combinado com o
artigo 188, inciso II, tudo do CPM. Decisão por maioria. (...)” (STM, Apelação n.º 0000186-
82.2010.7.03.0103, Relator(a): Fernando Sérgio Galvão, Data de Publicação: 03/05/2012.
(...) (Destaques no original).
Em 1º/7/2025, ao apreciar o pedido contido na inicial, o Juiz Federal da JMU
atuante na 3ª Auditoria da 1ª CJM, decidiu rejeitá-la. O magistrado assim fundamentou
(evento 109 da IPD):
(...) O denunciado, oriundo da Escola Naval, declarado Guarda-Marinha em 08 de dezembro
de 2007 (Ev. 01 - Doc. 04 - fl. 38), ficou de 08 de março de 2022 a 27 de novembro de 2023,
de licença para tratar de sua saúde. Constam, nas suas folhas de assentamentos, antes do seu
afastamento, referências elogiosas e comissão no exterior (Ev. 01).
Registre-se que a apresentação voluntária apenas ocorreu após a genitora do denunciado
solicitar apoio para conduzi-lo à OM, pois, segundo ela, o filho não dispunha de condições
mentais de fazê-lo sozinho, pelo que foi encaminhado à Unidade Integrada de Saúde Mental lá
permanecendo internado e em observação.
Ora, o Oficial foi julgado incapaz definitivamente para o serviço da Marinha o que vale
dizer que não tem condições plenas para ser militar da ativa, o que prejudica a legitimidade
para o delito em tela.
Como se não bastasse, temos ainda, que a inimputabilidade é uma possibilidade de
absolvição sumária, à luz do artigo 397 do Código de Processo Penal.
Pelo exposto, REJEITO A DENÚNCIA formulada contra THADEU BELCHIOR
CARDOSO, por ausência de dolo. (Destacamos).
Intimado em 10/7/2025, o MPM, inconformado com a decisão, interpôs o
presente Recurso em 15/7/2025, com fundamento no art. 516, alínea “d”, do CPPM (eventos
116 e 117 da IPD).
Em suas razões recursais, o MPM requer a reforma da decisão que rejeitou a
denúncia, pleiteando o seu recebimento. Sustenta, em síntese, que as hipóteses de rejeição da
inicial estão taxativamente previstas no art. 78 do CPPM e que ao Juízo compete apenas
verificar os pressupostos formais de admissibilidade do art. 77, cabendo, em caso de
ausência, determinar a complementação pelo dominus litis (art. 78, § 1º, CPPM). Defende a
aplicação do princípio in dubio pro societate nesta fase e invoca a necessidade
de distinguishing, por se tratar de Oficial de carreira, estável, que, apesar de sucessivas
licenças médicas, deixou de comparecer à inspeção agendada em 5/12/2023, ensejando a
lavratura do termo de deserção e movimentando o aparato estatal por mais de um ano.
7000545-84.2025.7.00.0000
40001378783 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ressalta o Parquet que a Junta Superior Distrital de Perícias Médicas da
Marinha concluiu, em 20/5/2025, pela incapacidade definitiva do militar para o serviço ativo,
sem invalidá-lo, razão pela qual, mesmo em caso de inimputabilidade, o adequado seria a
sentença absolutória imprópria com aplicação de medida de segurança (art. 110 do CPM).
Argumenta ainda que, a despeito do enunciado da Súmula nº 12 do STM, a gravidade do caso
e a necessidade de resguardar hierarquia e disciplina justificam distinção entre praças não
estáveis e militares estáveis, admitindo-se, para estes últimos, a persecução penal com vistas
à aplicação de medida de segurança. Por fim, requer, subsidiariamente, que, caso não
prevaleça tal entendimento, esta Corte firme orientação no sentido do arquivamento de plano
de IPD’s em hipóteses semelhantes, a fim de assegurar racionalidade e economia dos recursos
públicos (evento 122 da IPD).
Em contrarrazões ao recurso ministerial, a Defesa pugna pela manutenção da
decisão que rejeitou a denúncia. Sustenta, em síntese, que paira razoável dúvida quanto à
capacidade do Recorrido de compreender o caráter ilícito de sua conduta no momento em que
deixou de comparecer à Junta Regular de Saúde, considerando o uso contínuo de medicações
e os sucessivos afastamentos do serviço ativo para tratamento de transtornos psiquiátricos,
por determinação da Unidade Integrada de Saúde Mental da Marinha (UISM). Destaca que a
Junta de Saúde, ao declará-lo definitivamente incapaz para o serviço ativo, corroborou o
diagnóstico de enfermidade mental incapacitante, o que reforça a possibilidade de absolvição
sumária, nos termos do art. 397 do Código de Processo Penal (CPP).
A Defesa acrescenta que não há justa causa para o recebimento da denúncia,
uma vez que a instauração e o processamento da ação penal dependem da presença
cumulativa de três requisitos: (a) tipicidade, consistente na adequação da conduta ao tipo
penal; (b) punibilidade, que pressupõe a inexistência de causas extintivas da punibilidade; e
(c) viabilidade, traduzida na existência de fundados indícios de autoria.
Por fim, amparada em precedentes do STM, a Defesa assevera que não se
encontra presente a condição de procedibilidade para o início da ação penal, pois o
Denunciado foi julgado definitivamente incapaz para o serviço ativo da Marinha em
20/5/2025, com efeitos a partir de 15/6/2025, ou seja, em momento anterior ao oferecimento
da denúncia, oferecida em 17/6/2025 (evento 126 da IPD).
Em 7/8/2025, no exercício do juízo de retratação, previsto no art. 520 do
CPPM, o Juízo decidiu manter a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (evento
129 do IPD).
Em 21/8/2025, foi juntado aos autos o Ofício nº 40001625973, por meio do
qual o Juiz Federal da JMU da 3ª Auditoria da 1ª CJM, comunicou que o Capitão de
Corveta THADEU BELCHIOR CARDOSO foi reformado e desligado do serviço ativo da
Marinha, conforme Portaria nº 1.358, de 29 de julho de 2025, expedida pela Diretoria do
Pessoal da Marinha (evento 8).
Em 29/8/2025, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar, mediante Parecer da
lavra da Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, opinou
pelo desprovimento do Recurso e consequente manutenção da Decisão recorrida (evento 10).
É o Relatório.
7000545-84.2025.7.00.0000
40001378783 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
O presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual
deve ser conhecido.
Conforme se verifica dos autos, ao analisar o pedido contido na denúncia, o Juiz
Federal da Justiça Militar da União, atuante na 3ª Auditoria da 1ª CJM, rejeitou a peça
acusatória sob o fundamento de que o recorrido, Capitão de Corveta Thadeu Belchior
Cardoso, havia sido declarado definitivamente incapaz para o serviço na Marinha. Tal
circunstância, segundo entendeu o magistrado, afastaria a legitimidade para a persecução
penal do crime em questão.
Além disso, o juízo de origem registrou que a possível inimputabilidade do
desertor configuraria hipótese de absolvição sumária, com fundamento no art. 397 do CPP.
Inconformado com a decisão, o MPM sustenta, em síntese, em suas razões
recursais, que a denúncia preenche todos os requisitos previstos no art. 77 do CPPM e que, na
presente fase processual, deve prevalecer o princípio do in dubio pro societate. Aduz, ainda,
que as hipóteses legais de rejeição da peça acusatória, elencadas no art. 78 do CPPM, não se
fazem presentes no caso concreto, razão pela qual entende ser devido o seu recebimento.
Prossegue afirmando que o caso demanda avaliação distinta daquela usualmente
adotada, por envolver Oficial da ativa com vínculo permanente perante a Marinha do Brasil.
Por esse motivo, defende que a Súmula de jurisprudência de nº 12 do STM não deve ser
aplicada de forma automática ao presente feito, especialmente porque o entendimento
sumular teria sido construído com foco nas hipóteses de deserção praticadas por praças. Para
o presente caso, em se constatando, eventualmente, a inimputabilidade, alega ser possível o
regular prosseguimento da ação penal, de modo que, ao final, possa ser eventualmente
imposta medida de segurança, resguardando-se tanto a disciplina castrense quanto os
objetivos preventivos do Direito Penal Militar.
Acrescenta o Parquet que, caso esta Colenda Corte entenda de forma diversa,
que se considere a pertinência de se firmar orientação permitindo o arquivamento imediato de
IPD’s em situações análogas (como a de desertores sucessivamente afastados por licenças
para tratamento de saúde), em atenção aos princípios da racionalidade administrativa e da
economicidade no uso dos recursos públicos.
Para uma adequada compreensão do contexto fático, impõe-se breve digressão
acerca dos acontecimentos, tal como delineados nos autos e reproduzidos com precisão na
decisão ora recorrida, nos seguintes termos.
Verifica-se que o recorrido encontrava-se afastado de suas atividades em razão
de licença para tratamento de saúde própria desde 8 de março de 2022, com sucessivas
prorrogações, até o dia 27 de novembro de 2023, conforme os períodos seguintes (evento 1,
doc. 3, fls. 28-33 - IPD):
1 - de 8 de março a 6 de abril de 2022
2 - de 7 de abril a 5 de junho de 2022
7000545-84.2025.7.00.0000
40001378783 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3 - de 6 de junho a 2 de dezembro de 2022
4 - de 3 de dezembro de 2022 a 31 de maio de 2023
5 - de 1º de junho a 29 de agosto de 2023
6 - de 30 de agosto a 27 de novembro de 2023
Alcançado o termo final de sua última licença em 27 de novembro de 2023, o
Oficial deixou de se apresentar à inspeção de saúde designada para o dia 5 de dezembro de
2023, permanecendo ausente da Organização Militar por período superior a oito dias. Tal
circunstância, em tese, configura o delito de deserção previsto no art. 187 do CPM,
cuja consumação ocorreu em 14 de dezembro de 2023.
Consta dos autos que, após a ausência do Oficial e antes da consumação da
deserção, foram adotadas diversas medidas voltadas à sua localização. Tais diligências,
entretanto, revelaram-se infrutíferas, abrangendo o envio de militares ao endereço declarado,
o encaminhamento de correspondência postal e o envio de mensagens de busca a hospitais e
policlínicas da Marinha (evento 1, fls. 6-11 – IPD3).
Ocorre que, em 20 de janeiro de 2024, a Base de Hidrografia da Marinha em
Niterói comunicou que o recorrido fora internado na Unidade Integrada de Saúde Mental
(UISM), após solicitação de sua mãe, que buscou apoio para o deslocamento diante da
impossibilidade de o militar, por suas condições de saúde mental, deslocar-se sozinho e
apresentar-se voluntariamente à sua Organização Militar. Nessa mesma data, o Magistrado
Plantonista concedeu-lhe liberdade provisória, determinando, contudo, que o recorrido
permanecesse em internação provisória sob controle médico-administrativo, à vista de
documento emitido por profissional da UISM que recomendava sua manutenção em regime
de internação/observação para continuidade do tratamento (eventos 2 e 8 – IPD).
Em 24 de janeiro de 2024, os advogados constituídos informaram que o Oficial
não compareceu à inspeção de saúde marcada para o dia 5 de dezembro de 2023. Segundo
relataram, em 1º de dezembro de 2023, ele esteve na UISM para realização de exames,
ocasião em que a médica responsável teria aumentado significativamente a dosagem dos
medicamentos de uso contínuo, o que lhe teria provocado intensa desorientação temporal e
espacial. Em razão desse quadro, afirmam que o militar passou a dormir excessivamente e
não percebeu a obrigação de se apresentar à Junta Regular de Saúde na data designada,
encontrando-se, conforme narrado, em estado de forte sedação, sem plena consciência dos
fatos. Na mesma oportunidade, foi juntada aos autos a receita médica expedida pela UISM na
data de 1º de dezembro de 2023 (evento 17 – Doc. 05, fl. 20 - IPD).
Foi informada a alta hospitalar do Oficial, ocorrida em 26 de janeiro de 2024
(evento 21 - IPD).
O MPM requereu a realização de diligências, dentre as quais a submissão do
recorrido à avaliação psiquiátrica pela UISM, visando apurar suas condições de saúde mental
à época da suposta deserção, o que foi deferido (eventos 23 e 27 - IPD).
7000545-84.2025.7.00.0000
40001378783 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No dia 6 de março de 2024, a Organização Militar comunicou que, em 19 de
setembro de 2023, o Oficial havia sido declarado temporariamente incapaz para o Serviço
Ativo da Marinha, motivo pelo qual lhe foram concedidos 90 dias de Licença para
Tratamento de Saúde, em prorrogação. Informou, ainda, que, encerrado esse período em 27
de novembro de 2023, não conseguiu estabelecer contato com o militar para notificá-lo
acerca da necessidade de comparecimento à Junta de Saúde em 5 de dezembro daquele ano.
Acrescentou que, quando de sua apresentação espontânea em 29 de janeiro de 2024, o
Oficial foi submetido à inspeção para Verificação de Deficiência Funcional, tendo a Junta
Regular concluído novamente pela incapacidade temporária para o Serviço Ativo da Marinha,
indicando a concessão de mais 90 dias de licença, também em prorrogação. Por fim, a
Unidade solicitou prazo adicional para finalizar a avaliação psiquiátrica, pleito ao qual o
Ministério Público Militar anuiu (eventos 30 e 33 - IPD).
Após a alta hospitalar concedida em janeiro de 2024, o militar retornou àquela
Unidade de Saúde em 20 de maio de 2024, sendo orientado quanto à necessidade de seguir
tratamento psiquiátrico e psicológico de maneira regular (evento 58 – IPD).
Posteriormente, em 26 de junho de 2024, o MPM requereu esclarecimentos
acerca das condições atuais de saúde do Oficial, especialmente sobre sua aptidão para
retomar as atividades castrenses, pedido que foi deferido (eventos 61 e 63 - IPD).
A Organização Militar informou, então, que o Oficial permanecia
temporariamente incapaz, sendo-lhe atribuídos mais 180 (cento e oitenta) dias de Licença
para Tratamento de Saúde, com término previsto para setembro daquele ano. Diante disso,
o Parquet das Armas pleiteou que se aguardasse, em cartório, o encerramento da licença e,
posteriormente, fosse requisitado à autoridade policial militar novo laudo pericial, para, após
sua juntada, abrir-se nova vista, o que foi acolhido (eventos 66, 69 e 71 - IPD).
Em 1º de novembro de 2024, a OM comunicou que a Junta Regular de Saúde,
em sessão realizada em 17 de outubro de 2024, concluiu que o militar continuava incapaz,
recomendando 120 (cento e vinte) dias de Licença para Tratamento da Saúde Própria, com
previsão de término em 21 de dezembro de 2024 (evento 72 - IPD).
O MPM voltou a se manifestar no sentido de aguardar o encerramento da
licença e a juntada do laudo subsequente, o que novamente foi deferido (eventos 75 e 77 -
IPD).
Em 31 de janeiro de 2025, a Unidade Militar informou que o oficial encontrava-
se em nova licença, desta vez por 90 (noventa) dias, com previsão de término em 21 de
março de 2025 (evento 78 - IPD).
O MPM reiterou sua posição para que nova vista lhe fosse concedida após o fim
da licença e a apresentação do laudo correspondente, providência deferida (eventos 81 e 83 -
IPD).
Em 28 de março de 2025, o MPM solicitou esclarecimentos quanto ao uso de
medicamentos, tendo em vista receita datada de 9 de dezembro de 2023, pedido igualmente
deferido. A UISM informou que fármacos sedativos podem gerar efeitos adversos relevantes
7000545-84.2025.7.00.0000
40001378783 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

e que a avaliação sobre a capacidade de entendimento e autodeterminação do militar, no
momento dos fatos imputados, deve ser objeto de perícia específica (eventos 86, 88 e 91 -
IPD).
Em 29 de maio de 2025, a Base de Hidrografia da Marinha em Niterói
comunicou que a Junta Superior Distrital do Centro de Perícias Médicas da Marinha
finalizou, em 20 de maio daquele ano, inspeção de saúde referente ao militar, realizada em
revisão ex officio, concluindo pelo término da incapacidade temporária e declarando-o
“Incapaz definitivamente para o Serviço Ativo da Marinha”, por portar enfermidade prevista
no item VI do art. 108 do Estatuto dos Militares, sem, contudo, estar inválido ou necessitar de
internação ou cuidados permanentes de enfermagem (evento 102 - IPD).
Em 17 de junho de 2025, o MPM ofereceu denúncia contra o Oficial,
imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 187 do Código Penal Militar, em razão de
sua ausência injustificada a partir de 5 de dezembro de 2023, cuja deserção se consumou em
14 do mesmo mês (evento 105), a qual foi rejeitada na primeira instância conforme já
delineado.
Após a rejeição da denúncia e a interposição do presente recurso, sobreveio aos
autos ofício expedido pela Base de Hidrografia da Marinha, em Niterói/RJ, comunicando que
o recorrido foi desligado do Serviço Ativo da Marinha por meio da Portaria nº 1.358, de
29/7/2025, do Diretor da Marinha, em razão de sua reforma, com efeitos a contar de
20/5/2025 (evento 131 – IPD).
Em manifestação, a Defesa destacou que a reforma do recorrente em nada altera
o mérito da “ausência das condições de procedibilidade” indicadas em suas contrarrazões
(evento 134 – IPD).
O MPM de primeira instância registrou que, embora os documentos que
comprovam a reforma do recorrente tenham sido juntados somente após o oferecimento da
denúncia, cabe ao Tribunal apreciar se o recurso permanece ou não prejudicado. Ressaltou,
ainda, que esta é ocasião oportuna para que o STM avalie a adoção de uma distinção entre
casos de deserção praticada por militares estáveis e não estáveis, de modo a permitir que
oficiais reformados por doença mental, considerados inimputáveis ao tempo dos fatos, sejam
processados e, ao final, submetidos a sentença absolutória imprópria com a consequente
aplicação de medida de segurança (evento 138 – IPD).
Após detida análise dos autos, entendo assistir razão ao MPM.
Ainda que a decisão recorrida esteja adequadamente fundamentada, mostra-se
necessária a sua reforma, a fim de assegurar o regular prosseguimento do Processo de
Deserção.
Como oportunamente destacado pelo MPM em suas razões recursais, nesta fase
preliminar incide o princípio do in dubio pro societate, segundo o qual eventuais dúvidas
quanto à materialidade ou autoria devem ser resolvidas em favor da sociedade, permitindo-se
o recebimento da denúncia e o subsequente desenvolvimento da ação penal.
Da admissibilidade formal da denúncia (art. 77 do CPPM):
7000545-84.2025.7.00.0000
40001378783 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cumpre analisar, de plano, se a peça acusatória preenche os requisitos legais
fixados pelo art. 77 do CPPM.
Consoante dispõe a norma processual castrense, a denúncia deve conter os
elementos essenciais à adequada formulação da acusação, a saber: (a) a indicação da
autoridade judiciária a quem é dirigida; (b) a qualificação do acusado; (c) a descrição do
tempo e do local em que ocorreu o fato delituoso; (d) a qualificação da vítima e a
identificação da pessoa jurídica ou instituição eventualmente prejudicada ou atingida, sempre
que possível; (e) a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias; (f) a
apresentação das razões de convicção ou dos indícios que sustentem a autoria delitiva; (g) a
correspondente classificação jurídica da infração penal imputada; e (h) o rol de testemunhas,
o qual poderá ser dispensado.
No caso dos autos, a peça apresentada pelo Parquet descreve todos os
elementos com a indicação do tipo penal imputado (art. 187 do CPM c/c o art. 189, II, na
forma do art. 9º, inciso I, todos do CPM); a qualificação do desertor; a descrição do fato
(ausência injustificada à OM a partir de 5/12/2023) e consumação presumida em 14/12/2023,
constantes do Termo de Deserção); referência a documentos e elementos de prova juntados à
IPD (Registros de licença médica, comunicações da OM, relatórios hospitalares, receituário
médico, eventos periciais e demais provas documentais); e a indicação das circunstâncias
relevantes que fundamentam a imputação.
Assim, denota-se presente o mínimo vertical de descrição e os elementos
indicativos exigidos pelo art. 77 do CPPM, competindo ao Juízo de instrução determinar a
produção de prova para elucidação dos pontos controvertidos, pois a simples existência de
elementos que suscitem dúvida quanto à autoria ou à imputabilidade não autoriza a rejeição
da peça, quando preenchidos os pressupostos formais de admissibilidade.
Da inexistência de óbice liminar nos termos do art. 78 do CPPM:
O art. 78 do CPPM, por sua vez, elenca taxativamente as hipóteses de rejeição
liminar da denúncia, incumbindo ao Juízo, em exame monocrático e prévio, aferir a presença
de quaisquer dessas causas impeditivas, a saber: a ausência dos requisitos formais previstos
no art. 77 do CPPM, a incompetência da Justiça Militar da União ou do Juízo, a ilegitimidade
do acusador ou a existência de causa extintiva da punibilidade já configurada.
Realizada a análise das peças que instruem o feito, não se constata, com a
prudência e autocontenção próprias desta fase pré-processual, qualquer vício objetivo ou
evidente que autorize a adoção da medida extrema de rejeição liminar. Não se identifica,
portanto, insuficiência formal da peça acusatória, ausência de justa causa para o exercício da
ação penal, incompetência manifesta da Justiça Militar da União, falta de indicação do tipo
penal imputado ou ocorrência incontroversa de causa extintiva da punibilidade.
No que concerne à alegação de comprometimento da higidez mental do
desertor, ainda que amparada por documentos médicos e elementos preliminares, é certo que
tal circunstância, por si só, não obsta o recebimento da denúncia quando atendidos os
pressupostos do art. 77 do CPPM. A eventual inimputabilidade ou redução da capacidade de
autodeterminação integra matéria de mérito, a ser oportunamente examinada durante a
7000545-84.2025.7.00.0000
40001378783 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

instrução criminal, mediante prova pericial específica, sob contraditório e controle das partes,
não se prestando a fundamentar rejeição sumária quando inexistente demonstração cabal,
inequívoca e contemporânea à ação de absoluta incapacidade penal.
Dessarte, não se evidencia, no estado atual dos autos, qualquer temeridade
processual ou irregularidade insanável apta a justificar a rejeição da inicial acusatória com
base no art. 78 do CPPM. Assim, mostra-se juridicamente adequado o regular processamento
da ação penal.
Do princípio in dubio pro societate na fase de recebimento da denúncia:
A função da etapa inicial de controle da acusação é verificar a presença dos
pressupostos formais e não, de forma definitiva, resolver o mérito ou transformar a fase de
qualificação em fase probatória. Nesta fase, o princípio que orienta a persecução é o do in
dubio pro societate: havendo dúvida razoável acerca da autoria ou materialidade, desde que
presentes os elementos mínimos exigidos pela lei e inexistente qualquer causa objetivamente
impeditiva, deve a dúvida ser resolvida no sentido de permitir o regular prosseguimento da
ação penal, para que a instrução produza as provas necessárias à elucidação dos fatos,
assegurando-se, em todo momento, o contraditório e ampla defesa. Nesse sentido nos orienta
a Jurisprudência desta Corte Castrense:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
(RESE). MPM. CRIME DE DESRESPEITO A SUPERIOR (ART. 160 CPM). REJEIÇÃO DA
DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INDÍCIOS MÍNIMOS. AUTORIA E
MATERIALIDADE. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL.
PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DECISÃO REFORMADA.
PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. DECISÃO POR MAIORIA. Inconformismo do
Ministério Público Militar (MPM) contra a decisão que rejeitou a denúncia oferecida pelo
crime de desrespeito a superior, sob o fundamento de ausência de dolo de soldado que
questionou ordem de superiora hierárquica na presença de outro militar, alegando buscar
cumprimento de Norma Padrão de Ação (NPA). Na fase de recebimento da denúncia,
prevalece o princípio in dubio pro societate, sendo suficiente a presença de indícios mínimos
de autoria e materialidade (justa causa). O exame aprofundado do elemento subjetivo (dolo),
que o juízo a quo considerou ausente, constitui indevida invasão do mérito, reservada à
instrução processual. A conduta de contestar a ordem de forma pública e tentar convencer a
superiora de erro, mesmo que a ordem tenha sido cumprida depois, demonstra indício
suficiente de dolo em desrespeitar a hierarquia, consumando o delito no momento da afronta à
autoridade. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão e determinar o recebimento
da Denúncia, com o regular prosseguimento do feito. Decisão por maioria. (STM. Recurso em
Sentido Estrito nº7000455-76.2025.7.00.0000. Relator Min. CLAUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS. Publicação em 23/10/2025). (Destacamos).
No caso em apreço, persiste controvérsia quanto ao estado psíquico do desertor
à época dos fatos e quanto à influência de medicação. Estas questões são intrinsecamente
probatórias e demandam perícia e produção de prova técnica, com observância do
contraditório e da participação do Ministério Público e da Defesa. Impor decisão liminar que,
com base em dúvida que requer perícia, determine a rejeição da peça, configuraria
cerceamento da atuação acusatória e negação da função instrutória do processo penal militar.
Portanto, assente a observância do princípio in dubio pro societate, impõe-se o recebimento
da denúncia para a regular instrução.
Da procedibilidade da ação penal contra oficial: permanência da condição
de militar e consequências jurídicas.
7000545-84.2025.7.00.0000
40001378783 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cumpre tratar de questão que se posta com relevo processual e constitucional: a
procedibilidade da ação de deserção quando dirigida a oficial que, no período em exame,
encontrava-se em situação administrativa de afastamento para tratamento de saúde ou
agregado.
É pacífico no ordenamento constitucional e estatutário militar que a condição de
militar, especialmente no que tange aos oficiais, não se confunde com mera presença física no
serviço ativo.
A Constituição Federal, em seu art. 142, atribui aos militares regime jurídico
diferenciado, e, no § 3º, inciso VI, prevê hipóteses de perda da condição de militar. Desta
feita, a perda dessa condição não se dá de forma automática por simples ausência temporária
nem por ato administrativo interno sem a observância das garantias legais.
Em termos práticos, o estatuto jurídico do oficial, sua patente e prerrogativas
não desaparecem com a simples concessão de licença médica ou com o afastamento
temporário, sua passagem para a reserva e nem mesmo a reforma; a perda definitiva da
condição de militar depende de decisão judicial, conforme o caso concreto e o texto
constitucional citado.
Outrossim, o CPPM não condiciona o recebimento da denúncia à prévia
reinclusão do oficial no serviço ativo. Destarte, o art. 454 e seguintes do CPPM disciplina o
processo de deserção de Oficial, prevendo a possibilidade de prosseguimento de medidas
administrativas e judiciais mesmo diante de situação de afastamento temporário, sem que tal
circunstância importe, ipso facto, em exclusão sistemática da jurisdição penal militar. De
modo análogo, o § 1º do art. 454 trata da continuidade da condição do militar agregado,
notadamente quanto à sua sujeição ao regime disciplinar e ao processamento de eventos que
atinjam a ordem e a disciplina.
Distinção entre praças e oficiais (Súmula nº 12 do STM):
É certo que a Súmula nº 12 do STM consolidou entendimento segundo o qual,
para fins de procedibilidade da ação penal por deserção, a praça sem estabilidade deve ser
previamente reincluída ao serviço ativo, e a praça estável necessita de reversão. Contudo, a
aplicação direta desse enunciado aos oficiais exige cautela hermenêutica, pois o próprio
sistema jurídico militar reconhece a profunda distinção entre o regime jurídico das praças e o
regime jurídico dos oficiais.
Os oficiais, em razão da detenção de posto e patente, mantêm vínculo jurídico
próprio, qualificado e de natureza permanente com as Forças Armadas, o qual não se
interrompe pelo simples afastamento do serviço ativo, seja por licença para tratamento de
saúde, por agregação ou mesmo na condição de reserva ou de reforma. Trata-se de vínculo
que não se esvai com situações administrativas transitórias, pois tem fundamento direto na
Constituição Federal e no regime estatutário aplicável, constituindo característica estrutural
do oficialato e não resultado de mera opção interpretativa.
Com efeito a Constituição Federal (artigo 142, § 3º, VI), estabelece que o
oficial somente perde o posto e a patente por decisão judicial, o que evidencia que a condição
de militar subsiste enquanto não houver sentença que desconstitua formalmente esse status.
7000545-84.2025.7.00.0000
40001378783 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Da mesma forma, o Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880/80) confere aos oficiais prerrogativas
funcionais e disciplinares que persistem mesmo na reserva ou na reforma, reafirmando que
tais militares continuam sujeitos à jurisdição e às normas penais castrenses.
Assim, diversamente do que ocorre com a praça sem estabilidade, que depende
da reinclusão para readquirir seu status jurídico e retomar vínculo com a Força, o oficial não
perde sua condição de militar com a mera saída da atividade, razão pela qual a lógica da
Súmula de jurisprudência nº 12 desta Corte não se aplica automaticamente a essa categoria. O
sistema jurídico militar estabelece, portanto, uma distinção normativa real e relevante, apta a
justificar o prosseguimento da persecução penal em hipóteses como a dos autos.
Nesse contexto, mostra-se juridicamente viável e coerente admitir o regular
processamento da ação penal por deserção em face de oficial afastado, agregado, na reserva
ou reformado, desde que a denúncia preencha os requisitos legais e inexista impedimento
objetivo. A eventual alegação de incapacidade mental, tema que surge nos autos, integra o
mérito da ação penal e deve ser apreciada após a instrução probatória, mediante perícia
especializada. Comprovada a inimputabilidade ao tempo do fato, poderá o magistrado
proferir absolvição imprópria e aplicar, se cabível, medida de segurança, nos termos do art.
110 do Código Penal Militar.
Por essa razão, revela-se equivocada a conclusão adotada na Decisão que
rejeitou a denúncia ao invocar a possibilidade de absolvição sumária por inimputabilidade
com base no art. 397 do Código de Processo Penal. O próprio dispositivo expressamente
excepciona essa hipótese, como dispõe o inciso II:
Art. 397, II, CPP: o juiz absolverá sumariamente quando houver causa excludente de
culpabilidade, salvo inimputabilidade (destacamos).
A inimputabilidade, portanto, não autoriza absolvição sumária, devendo ser
analisada no mérito, após instrução, podendo ensejar absolvição imprópria com medida de
segurança.
Em síntese, a condição de oficial do recorrido permanece íntegra e eficaz para
fins de procedibilidade da ação penal militar, razão pela qual inexistem impedimentos
jurídicos ao recebimento da denúncia neste momento processual.
Da imprescindibilidade de prova pericial e da necessidade de regular
prosseguimento da ação penal:
Diante das alegações defensivas e da documentação acostada aos autos, que
registram tratamento psiquiátrico contínuo, uso de medicações com potencial efeito sedativo,
internações e avaliações clínicas subsequentes, revela-se indispensável, para o esclarecimento
das questões centrais do mérito, a produção de prova pericial especializada, submetida ao
crivo do contraditório.
Com efeito, somente por meio de exame de sanidade mental realizado por
peritos oficiais, com análise do histórico clínico completo, prescrições médicas, prontuários
de internação e, se necessário, elementos complementares (relatórios técnicos, testemunhos e
7000545-84.2025.7.00.0000
40001378783 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

demais documentos), será possível avaliar com segurança a imputabilidade do agente ao
tempo dos fatos, sua eventual capacidade de autodeterminação e, por conseguinte, a própria
existência do dolo necessário à configuração do delito de deserção.
Nesse mesmo sentido, a alegação defensiva de que o não comparecimento
decorreu dos efeitos de medicação de forte impacto também demanda apuração técnica. Tal
narrativa deve ser analisada à luz do conjunto probatório, inclusive considerando que o
comparecimento do militar à Organização Militar ocorreu apenas quase dois meses após a
data originalmente fixada (5/12/2023). Somente a instrução, com suporte pericial adequado,
poderá esclarecer a real influência do tratamento médico no comportamento do recorrido e a
extensão de eventual incapacidade no período em questão.
Portanto, a rejeição prematura da denúncia, fundada em hipóteses relativas ao
estado mental do desertor sem a devida instrução técnico-científica, implicaria indevido
cerceamento da atividade probatória e vulneraria o devido processo legal, já que tais questões
não podem ser solucionadas sem o crivo da perícia e do contraditório.
Assim, à luz dos arts. 77 e 78 do Código de Processo Penal Militar, e
considerando os princípios que regem a fase de recebimento da denúncia, notadamente o in
dubio pro societate, que orienta o prosseguimento da persecução penal quando presentes os
elementos mínimos de materialidade e indícios de autoria, impõe-se o processamento regular
da ação penal, permanecendo eventuais dúvidas sobre a higidez mental do desertor
reservadas à fase instrutória, momento adequado para sua plena elucidação.
Diante disso, revela-se necessária a reforma da decisão que rejeitou a peça
acusatória, a fim de permitir o desenvolvimento da instrução processual, única via legítima
para a obtenção de prova segura acerca dos fatos.
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso em Sentido
Estrito interposto pelo Ministério Público Militar, para reformar a decisão recorrida e receber
a denúncia efertada em desfavor do Capitão de Corveta THADEU BELCHIOR CARDOSO,
pela prática, em tese, do crime previsto no art. 187 c/c o art. 189, I, na forma do art. 9º, inciso
I, todos do Código Penal Militar, determinando, por conseguinte, a remessa dos autos ao
Juízo de origem para o regular prosseguimento da Ação Penal Militar.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001378783v12 e do código CRC 1419c19f.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 01/12/2025, às 13:57:01
7000545-84.2025.7.00.0000
40001378783 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR